Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-52.2023.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CARACTERIZADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando as provas dos autos demonstram que o réu desobedeceu à ordem judicial da qual tinha plena ciência, que o proibia de se aproximar da ofendida.
2. Nos casos de delitos cometidos em ambiente doméstico e familiar, é sabido que a palavra da vítima é de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos, como no presente caso.
3. Não se constata a perda de uma chance probatória, porquanto a condenação do acusado está fundada no depoimento harmônico e coerente da própria vítima.
4. Tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável, condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
5. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante-réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.